Tribunal: STF
Processo: ARE 1585402
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravos formalizados por Fábio José dos Santos da Costa, Micheli Derkoski, Deisy Nascimento Nunes e Lucimara Nascimento dos Santos contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-doc. 60):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL QUE APURA A PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/13). CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS. CONSENTIMENTO PRÉVIO DA PROPRIETÁRIA DO APARELHO. FORNECIMENTO DE SENHA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO REVELADA SOMENTE 3 ANOS APÓS A APREENSÃO. FALTA DE CREDIBILIDADE. NARRATIVA ISOLADA. ACESSO AUTORIZADO POR ESCRITO, COM TERMO NOS AUTOS QUE DEVE PREVALECER. NULIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
Nas razões do recurso extraordinário interposto por Lucimara Nascimento dos Santos, alega-se violação ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal (e-doc. 73). 
Sustenta-se, em síntese, a ilegalidade das provas obtidas mediante mandado de busca e apreensão, visto que o cumprimento da determinação judicial que apreendeu celular de terceiro ocorreu sem qualquer tipo de vínculo com a investigação em andamento.
No recurso extraordinário de Fábio José dos Santos da Costa e Micheli Derkoski, alega-se contrariedade ao artigo 5º, incisos X, LIV e LVI da Constituição Federal (e-doc. 76). 
Aduzem a ilicitude da prova decorrente da apreensão do celular de um terceiro que não era alvo da da investigação. Afirmam que teria havido coação moral para a obtenção do aparelho eletrônico.  
 Nas razões recursais de Deisy Nascimento dos Santos, alega-se violação ao art. 5º, inciso LVI da Constituição Federal (e-doc. 79).
Ao final, requerem o conhecimento e o provimento dos presentes recursos para que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas.
Examinados os autos, decido.  
Os recursos não merecem prosperar.
Preliminarmente, anoto que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema nº 660; AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02.
Assim, não conheço do recurso de Fábio José dos Santos da Costa e Micheli Derkoski quanto aos capítulos acima mencionados.
Ademais, verifico que o artigo 5º, inciso X, LIV e LVI da Constituição Federal apontados como violados nos recursos extraordinários, carecem de necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.
Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVII e LIII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, XXXVII, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1085703 AgR, Relator(a): Min Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 30-11-2018,  DJe de 05-12-2018)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5°, XL, LV; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DAS TESES DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, sendo certo, ainda, que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). V - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1390440 AgR Relator(a): Min Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023 Dje 10/04/2023).”

De resto, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido para melhor compreensão da controvérsia (e-doc. 60):

“(...) Como é possível observar, a decisão combatida reconheceu a nulidade do acesso aos dados contidos no smartphone pertencente Desireé Castro Magalhães, por compreender não estar resguardado pelo mandado judicial de busca e apreensão dirigido à residência de seu pai, o investigado Valter Paulo Magalhães, especialmente diante de notícia superveniente, no sentido de que a autorização de acesso, mediante fornecimento de senha, ocorreu sob coação, conforme oitiva judicial de Desireé.
Já a acusação sustenta a validade da prova diante da voluntariedade da autorização, datada de 23-10-2020, cuja lisura somente agora foi questionada.
Em apertadas linhas, este Colegiado decidiu, reiteradamente nos processos conexos ao presente recurso, que a apreensão de aparelhos telefônicos de pessoas presentes no local da diligência, mas que não são objeto de investigação, demandam autorização judicial ou concordância expressa de seu proprietário.
Em tais casos, esta Quinta Câmara referendou a possibilidade de"cogitar a validade do acesso aos seus dados pessoais contidos em seu telefone caso ela também fosse investigada, estivesse em situação de flagrante ou, ainda, autorizasse validamente o acesso ao seu aparelho" (trecho do acórdão deste Relator que ratificou a nulidade da apreensão do aparelho telefônico da adolescente Ana Júlia).
Tanto assim que, no caso em análise - apreensão do aparelho celular de Desireé Castro Magalhães - este Colegiado já teve a oportunidade de se manifestar, ainda antes da notícia de coação por parte dos policiais:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, INCS. I E IV, DA LEI N. 12.850/13). PRETENSA NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DO APARELHO CELULAR APREENDIDO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS MENSAGENS DO CELULAR DE PESSOA NÃO INVESTIGADA. ALEGADA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA E INDIVIDUALIZADA. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DOS DISPOSITIVOS EVENTUALMENTE ENCONTRADOS. ADEMAIS, CONSENTIMENTO PRÉVIO DA PROPRIETÁRIA DO APARELHO TELEFÔNICO. FORNECIMENTO DE SENHA. NULIDADE AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA (Habeas Corpus 5004682- 30.2024.8.24.0000, deste Relator). Do corpo do voto, extrai-se: Registra-se, ainda, que embora Desirée Castro Magalhães não fosse alvo da investigação, esta forneceu a senha de acesso ao mencionado aparelho celular consoante termo de identificação e apreensão do aparelho contido no ev. 90, REL_MISSAO_POLIC1, não havendo que falar em ilegalidade no acesso ou nas provas dali decorrentes, dada a permissão fornecida pela proprietária. (grifo posterior).
Todavia, após referido julgamento, sobreveio aos autos notícia de que Desirée foi coagida a fornecer a senha de acesso de seu aparelho, o que motivou sua oitiva judicial. 
Agora, sob o crivo do contraditório, ela confirmou a ausência de voluntariedade em viabilizar o acesso ao conteúdo de seu smartphone, o que deu ensejo ao reconhecimento da nulidade do ato. Porém, essa compreensão não deve prosperar. Com efeito, não obstante a apreensão do telefone celular de Desirée tenha ocorrido em 23/10/2020, nada foi dito, até o início deste ano de 2024, acerca da só agora sustentada coação.
Inicialmente, o Relatório Técnico Operacional n. 434/PMSC/2020 (evento 90 dos autos n. 5043363-39.2020.8.24.0023), ao detalhar as circunstâncias da apreensão, não relatou qualquer dificuldade na obtenção das senhas dos aparelhos celulares, dentre os quais aquele pertencente a Desirée.
Após ser detida temporariamente no processo n. 5072865-86.2021.8.24.0023, como parte da investigação em curso no processo da medida cautelar n. 5043363-39.2020.8.24.0023, Desirée Castro Magalhães foi interrogada pela Autoridade Policial do GAECO/Capital, na presença de sua então advogada, a também ré Mariana Guimarães Cascaes.
Durante o ato, Desirée confirmou que seu celular foi apreendido em 2020 (conforme processo cautelar n. 5043363-39.2020.8.24.0023), todavia, ela não mencionou ter sido coagida ou ameaçada pelos policiais para fornecer a senha do aparelho.
Novamente ouvida em juízo, agora nos autos da Ação Penal nº 5133447-18.2022.8.24.0023 - originada a partir dos autos nº 5043363-39.2020.8.24.0023 e que prosseguiu nos autos nº 5072865- 86.2021.8.24.0023 - Desirée Castro Magalhães limitou-se a negar participação nos crimes que lhe foram imputados, nada afirmando sobre a suposta coação ou ameaça que teria sofrido (eventos 2235- 2236 dos autos nº 5133447-18.2022.8.24.0023).
Do mesmo modo, seu pai, Valter Paulo Magalhães, ao ser interrogado diante de sua prisão temporária nos autos n. 5072865-86.2021.8.24.0023, ainda que estivesse presente no momento da apreensão do celular da filha, igualmente nada referiu acerca da suposta coação (evento 2, out1, p. 28 e ev. 13, video39, dos autos n. 5133447-18.2022.8.24.0023), o que se repetiu ao ser interrogado na fase judicial nos autos n. 5133447-18.2022.8.24.0023 - negativa de autoria, sem nenhuma referência à alegada pressão psicológica que sua filha, 3 anos após a apreensão do aparelho telefônico, lembrou ter sofrido.
Consta dos autos o Pedido de Restituição n. 5075614-13.2020.8.24.0023, ajuizado em 29/10/2020, ou seja, 6 dias depois do cumprimento do mandado de busca e apreensão, no qual o defensor constituído à época por Valter Paulo Magalhães, Desirée Castro Magalhães e Daniela Taís da Silva, ao solicitar a devolução dos aparelhos eletrônicos apreendidos na posse de seus clientes - dentre os quais aquele pertencente à Desirée, foi categórico ao destacar o fornecimento das senhas de forma livre, imediata e voluntária, a evidenciar que aludidos aparelhos eram inúteis ao processo, pois nada de ilícito seria, através deles, encontrado (evento 7, dos autos n. 5075614- 13.2020.8.24.0023). 
Ainda nessa seara, não obstante o defensor de Valter, Desirée e Daniela tenha, em meados de 2021, apresentado novo pedido de restituição dos dispositivos eletrônicos apreendidos, novamente silenciou quanto à suposta violência moral sofrida por Desirée (autos n. 5052610-10.2021.8.24.0023). Essa inércia injustificada, que perdurou por pouco mais de 3 anos, foi evidenciada pelo Ministério Público.
Dessa forma, ainda que por diversas vezes a defesa tenha se manifestado - seja em interrogatórios ou mesmo em incidentes de restituição - fato é que nada acerca da agora sustentada coação foi mencionado, de forma que a simples alegação, ainda que sob o crivo do contraditório, não basta à comprovação de vício de consentimento. 
Ao contrário, a seródia narrativa está isolada e fora de contexto, na medida em que ela sequer foi alegada, nem de passagem, nas diversas oportunidades em que a defesa teve para se manifestar. 
A declaração isolada realizada apenas três anos após a diligência não pode ser aceita como prova inarredável capaz de invalidar a investigação árdua e complexa que revelou suposta participação de vários membros da liderança da organização criminosa PGC. 
É importante deixar claro que a senha do telefone foi entregue voluntariamente por Desirée, sendo que a subsequente extração dos dados do celular foi realizada com a devida autorização judicial concedida pelo Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis, pelo que o vício alegado inocorre.”

Assim, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.249.195-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda turma, Dje 10.6.2020).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recurso.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente